Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725430-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA SILVA BRASIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ADRIANA SILVA BRASIL contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial para determinar ao Distrito Federal que forneça a autora tratamento de FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV), nos termos da prescrição médica. Aduz a recorrente que foi inserida no programa de Reprodução Humana na Unidade de Ginecologia a e Obstetrícia do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB). Afirma que passou por diversos procedimentos que envolve o processo, porém, neste ano, recebeu ligação da equipe de reprodução humana informando que ela não estaria apta para dar continuidade ao tratamento por ter 40 anos, idade superior a permitida. Assevera que a Resolução Conselho Federal de Medicina estipula 50 anos como a idade máxima das candidatas à gestação por técnicas de RA. Alega, ainda, que aguarda o tratamento desde 2018 e, ao chegar sua vez, não pode ser prejudicada por suspensão devido a pandemia de COVID-19 que atrasou o procedimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça o procedimento Fertilização in vitro a autora no prazo de 10 dias. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Não verifico a probabilidade do direito da recorrente. Isso porque a própria parte reconhece que não se enquadra no novo protocolo aprovado pela Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. No caso, um dos critérios para a participação programa é a idade de 39 anos, 11 meses e 29 dias (Id. 38189848 - Pág. 4). Resta incontroverso que a autora possui 40 anos de idade. Logo, não atendeu os requisitos mínimos para resultado satisfatório que justifiquem a realização de fertilização in vitro (FIV). Ademais, a recorrente não demonstrou urgência a permitir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não consta dos autos qualquer documento que comprove risco de vida, de debilidade permanente ou que a imediata realização do tratamento seria capaz de impedir o suposto dano, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para, querendo, emitir parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito